Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Cuide-se de uma ação de cumprimento de sentença interposta por DISTRITO FEDERAL em face de SERGIO VIEIRA CAMPOS. Consoante despacho ID 41896682, a busca por endereço do executado foi realizada pela Secretaria, conforme certidão 14208918. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o resultado da diligência (ID 41998631), requerendo o que lhe afigurar de direito. Brasília, 14 de dezembro de 2022 16:38:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador